Tribunal: TJPA
Processo: 0001516-41.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001516-41.2009.8.14.0045

APELANTE: OZANIA MENDES ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE REDENÇÃO, WAGNER OLIVEIRA FONTES, MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL.
APELAÇÃO CÍVEL EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PAGAMENTO DE ASTREINTES FIXADAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA (ART. 475 DO CPC/73 E 496 DO CPC/15). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REEXAME DA SENTENÇA. N
ULIDADE PROCESSUAL CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. REEXAME NECESSÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO POR QUESTÃO DE CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM FAVOR DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DA AUTORIDADE COATORA QUE APLICOU SANÇÃO À IMPETRANTE SEM OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA SEGURANÇA.
ASTREINTES.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA.
REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- O Juízo de 1º grau concedeu a segurança na ação mandamental, para determinar ao impetrado a imediata inclusão do nome da impetrante na folha de pagamento e, sobretudo, o restabelecimento do pagamento de vencimentos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no porte de R$1.000,00 (um mil reais), a ser revestida em favor da impetrante (Id 617963 - Pág. 1/6), tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/73.

2-A Apelante requereu a notificação/citação do impetrado para que pagar o valor da multa de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% incidente sobre o valor total (Art. 475-J do CPC) (Id 617963 - Pág. 38/40).

3-As decisões de mérito proferidas contra a Fazenda estão submetidas ao reexame necessário, independente de terem ou não conteúdo econômico, exceto nos casos excepcionados pela norma legal (art. 475, §§2º e 3º do CPC/73 e art. 496, §§3º e 4º do CPC/15), consistindo o reexame necessário em condição de eficácia da sentença, de forma que em não havendo a remessa dos autos pelo Juízo de 1º grau, deverá o presidente do tribunal avocá-los, a teor do disposto no § 1º, do art. 475 do CPC/73.

4-Entretanto,
constata-se que não houve a remessa dos autos a essa Superior Instância para que fosse efetuado o reexame necessário e que, apesar do juízo ter entendido ser aplicável à espécie a exceção prevista no §2º do art. 475, do CPC/73, o dispositivo não se mostra aplicável ante a iliquidez da sentença, sendo caso de aplicação da Súmula 490 do STJ, combinado com o art. 14, §1º da Lei 12.016/2009.

5-Com efeito,
sendo a Remessa Necessária condição de eficácia da sentença,
questão de ordem pública que impede a formação da coisa julgada e por consequência, a formação do título executivo,

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo, uma vez que inexiste o título executivo hábil a ser executado.
Precedentes deste E. Tribunal da jurisprudência pátria.

6-Assim,
reconhecida a nulidade da fase executiva ante a não formação do título executivo hábil a ser executado e a necessidade de Remessa Necessária, bem como, considerando a subida dos autos para a análise do presente feito por esta ocasião e pelo princípio da celeridade processual, passo a apreciar, de ofício, o reexame da sentença
nos termos do art. 475, §1º do CPC/73.

7-
N
ulidade processual conhecida e acolhida de ofício.
Prejudicada a Apelação Cível.

8-
Reexame Necessário do Título Executivo por Questão de Celeridade e Eficiência da Jurisdição.
Depreende-se dos autos que a Impetrante é servidora pública efetiva estando em pleno exercício das funções pelo que faz jus à percepção de sua remuneração, restando demonstrada a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, ante a inexistência de processo administrativo disciplinar para que fosse apurada a sanção funcional cabível, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se podendo impor sanção sem o devido processo legal.

9-Desta forma, mostra-se acertada a sentença que con
cedeu a segurança, determinando ao impetrado a imediata inclusão do nome da Impetrante na folha de pagamento e, sobretudo, o restabelecimento do pagamento de vencimentos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária.

10-
Astreintes
.
Na demanda, verifica-se que fora arbitrada multa fixa no importe de R$ 1.000,00 sem limitação temporal, para o caso específico de descumprimento da obrigação de fazer,
de forma que se observa que a ausência de delimitação da multa,
de fato, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11-Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a limitação do valor das astreintes no tempo, de modo que corresponderá de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais).

12-
Reexame Necessário do Título

conhecido de ofício
, para reformar a sentença apenas para
reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em ACOLHER DE OFÍCIO
NULIDADE PROCESSUAL
E PREJUDICAR A APELAÇÃO CÍVEL,
bem como, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO REEMAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0001516-79.2009.8.14.0045
), interposta por
OZANIA MENDES ALVES,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção-PA, nos autos do Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança, ajuizada pela Apelante
contra

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO e WAGNER OLIVEIRA FONTES
.

A Apelante impetrou Mandado de Segurança aduzindo ser
servidora pública do município de Redenção-PA, em razão de aprovação em concurso público e que seus vencimentos a partir mês de dezembro de 2008 não vinham sendo pagos pela autoridade coatora, pelo que requereu

os pagamentos dos seus vencimentos mensais na mesma data dos demais servidores e que fosse determinado que seu nome e demais dados constassem na folha de pagamento de vencimentos dos servidores públicos municipais de Redenção-PA.

Referida Ação Mandamental teve
sentença

de conhecimento em que fora
confirmada a liminar deferida e fora concedida a segurança para determinar ao impetrado a imediata inclusão do nome da impetrante na folha de pagamento e, sobretudo, o restabelecimento do pagamento de vencimentos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no porte de R$1.000,00 (hum mil reais), a ser revestida em favor da impetrante
(Id
. 617963 – Pág. 1/6)
.

Em decisão judicial posterior à sentença (
Id. 617963 – Pág. 19)
, o Juízo destacou que a autoridade coatora não obedeceu às determinações judiciais contidas na liminar e na sentença, embora regularmente intimada, sem apresentar qualquer justificativa, ressaltando que referida autoridade perdera os prazos para se manifestar no mandado de segurança, pelo que determinou o bloqueio dos valores pleiteados pela impetrante, devendo ser descontado o percentual do IPMR, das contas do Município de Redenção, com exceção das verbas do FUNDEF e SUS (Id. 617963 – Pág. 19).

Em seguida, a Apelante peticionou informando que
apesar da contagem do prazo para cumprir a decisão iniciar em 30.09.09, não houve cumprimento da ordem judicial e, em consequência do descumprimento, fora expedida ordem de bloqueio dos valores devidos à Apelante, no dia 16.11.2010, tendo se efetivado o bloqueio em 10.12.2010. Aduziu que o Apelado deixou de cumprir a ordem judicial no período de

30.09.09 a 10.12.2010, ou seja, durante 446 dias, pelo que requereu a citação do impetrado para pagar o valor da multa de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% incidente sobre o valor total (Art. 475-J do CPC)
(Id
. 617963 – Pág. 38/40). Juntou planilha de cálculos (Id. 617963 – Pág. 41).

Sobre o pedido de execução da multa, o Juízo de origem assim decidiu (Id
617963 – Pág. 44
):

“(...)
O pleito do autor não encontra respaldo no ordenamento processual civil pátrio, posto que a astreinte é uma medida fixada a uma das partes com a única finalidade de _orça-la a cumprir determinada obrigação, que, na maioria das vezes, somente pode ser satisfeita pelo próprio devedor. Entretanto, esta não foi a hipótese dos autos. Em que pese tenha sido aplicada a referida medida coercitiva, meios diretos mostraram-se suficientes e eficazes para o alcance da satisfação da obrigação, ou seja, os bloqueios deferidos foram todos exitosos, não havendo que se falar em prejuízo à efetividade do provimento jurisdicional. Sobre esta matéria, vale asseverar que a multa não tem caráter compensatório/indenizatório ou sancionatório. Sua natureza jurídica repousa no caráter unicamente intimidatório, voltado a conseguir, do próprio devedor, o específico comportamento determinado. É, pois, medida cominatória e deve agir no ânimo do devedor, influenciando-o a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. À luz do brevemente exposto acima, indefiro o pleito executivo do autor, tendo em conta o esvaziamento da razão de ser da astreinte que, por sua vez, decorre da plena satisfação da obrigação específica. De outra banda, considerando o exaurimento da atividade jurisdicional, determino a remessa dos autos ao arquivo. Intimem-se. Redenção/PA, 21 de maio de 2013.
(...)”

Em suas razões recursais (Id. 617964 – Pág. 1⁄4), a Apelante insurge-se, em síntese, alegando que as astreintes arbitradas em liminar e confirmadas em sentença de mérito transitada em julgado passaram a integrar o patrimônio da Apelante e se trata de título judicial que não pode ser desconsiderado, mas pelo contrário pode ser objeto de pleito de cumprimento de sentença nos próprios autos.

Sustenta que o cumprimento da obrigação ocorreu por força de bloqueio judicial e não ante o cumprimento voluntário pelo Apelado, além de que a astreinte deve incidir durante o tempo que o Poder Judiciário foi desrespeitado, colocado em descrédito pelo Apelado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Constatado a ausência de remessa necessária dos autos a essa Superior Instância para o reexame da sentença de conhecimento, fora determinada a intimação das partes para manifestação sobre a situação, em observância ao princípio da não surpresa e do contraditório substancial (art. 10, CPC/15).

O Município de Redenção apresentou manifestação em que requereu sua exclusão do polo passivo do Recurso de Apelação em epígrafe ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para a interposição de apelação, para o reexame necessário (Id
1519750).

A Apelante não apresentou manifestação, consoante certificado nos autos (Id 1665496
).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, impõe reconhecer a existência de questão de ordem que deve ser apreciada de ofício, relacionada a regularidade processual, consoante passa-se a examinar.

O Juízo de 1º grau concedeu a segurança na ação mandamental, para determinar ao impetrado a imediata inclusão do nome da impetrante na folha de pagamento e, sobretudo, o restabelecimento do pagamento de vencimentos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no porte de R$1.000,00 (um mil reais), a ser revestida em favor da impetrante (Id 617963 – Pág. 1/6), tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/73.

Em seguida, a Apelante peticionou informando que, apesar da contagem do prazo para cumprir a decisão ter iniciado em 30.09.09 (data de intimação da Fazenda), não houve cumprimento da ordem judicial e, em consequência do descumprimento, fora expedida ordem de bloqueio dos valores devidos à Apelante, no dia 16.11.2010, sendo que efetivamente o bloqueio ocorreu em 10.12.2010.

Aduziu que a autoridade coatora deixou de cumprir a ordem judicial por 446 dias, pelo que requereu a notificação/citação do impetrado para que pagar o valor da multa de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% incidente sobre o valor total (Art. 475-J do CPC) (Id 617963 – Pág. 38/40). Juntou planilha de cálculos (Id 617963 – Pág. 41).

Importante ressaltar que as decisões de mérito proferidas contra a Fazenda estão submetidas ao reexame necessário, independente de terem ou não conteúdo econômico, exceto nos casos excepcionados pela norma legal (art. 475, §§2º e 3º do CPC/73 e art. 496, §§3º e 4º do CPC/15), consistindo o reexame necessário em condição de eficácia da sentença, de forma que em não havendo a remessa dos autos pelo Juízo de 1º grau, deverá o presidente do tribunal avocá-los, a teor do disposto no § 1º, do art. 475 do CPC/73..

Por sua vez o art. 475, I do CPC/73, previa:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

Entretanto,
constata-se que não houve a remessa dos autos a essa Superior Instância para que fosse efetuado o reexame necessário e que, apesar do juízo ter entendido ser aplicável à espécie a exceção prevista no §2º do art. 475, do CPC/73, o dispositivo não se mostra aplicável ante a iliquidez da sentença, sendo caso de aplicação da Súmula 490 do STJ, combinado com o art. 14, §1º da Lei 12.016/2009,
in verbis
:

Súmula 490 do STJ-A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (SÚMULA 490, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, Dje 01/08/2012)

Lei 12.016/2009

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre nulidades:

“(...) Significa dizer que o desrespeito à forma é suficiente para a existência de um ato defeituoso, e que em regra esse desrespeito com a forma é sancionado pela nulidade, que impedirá que o ato processual gere os efeitos previstos em lei e, por consequência, que a parte que o praticou alcance o objeto pretendido” (Manual de Direito Processual

Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2016, pág. 401)

“Mais grave que o vício capaz de gerar a nulidade relativa é o vício que gera a nulidade absoluta, consistente em ato praticado em desrespeito a exigências formais que têm como objetivo a preservação do correto e regular funcionamento da maquina jurisdicional. A nulidade absoluta, portanto, diz respeito às situações em que a forma do ato processual busca preservar interesses de ordem pública, tratando-se a garantia do cumprimento das formas legais de verdadeira garantia de preservação do interesse público da justiça e da boa administração jurisdicional.” (pág. 405)

Com efeito,
sendo a Remessa Necessária condição de eficácia da sentença,
questão de ordem pública que impede a formação da coisa julgada e por consequência, a formação do título executivo,

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo, uma vez que inexiste o título executivo hábil a ser executado.

Corroborando o entendimento de que o reexame necessário se constitui em condição de eficácia da sentença, colaciona-se o julgado deste E. Tribunal, abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE RECAI NA PESSOA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
SENTENÇA DA ACP NÃO SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL CONHECIDA DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA (ART. 475 DO CPC/73 E 496 DO CPC/15). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE AVOCAÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO PREJUDICADA. À UNANIMIDADE. 1- No caso dos autos o a decisão executada fora proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0000530-72.2012.814.0016, onde o Juízo reconhecendo o direito pleiteado, condenou Município de Chaves a pagar a remuneração de seus servidores até o dia cinco do mês posterior ao vencido, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, recaindo referida multa na pessoa do chefe do Poder Executivo e no tesoureiro ou responsável imediato pelo pagamento. 2-As decisões de mérito proferidas contra a Fazenda estão submetidas ao reexame necessário, independente de terem ou não conteúdo econômico, exceto nos casos excepcionados pela norma legal (art. 475, §§ 2º e 3º do CPC/73 e art. 496, §§ 3º e 4º do CPC/15). Entretanto, verificando os autos, constata-se que a sentença, título que se pretende liquidar para fins de execução, não fora remetida a este Tribunal para ser objeto de reexame necessário nos termos do art. 475 do CPC/73. 3-O reexame necessário é condição de eficácia da sentença, de forma que em não havendo a remessa dos autos pelo Juízo de 1º grau, deverá o presidente do tribunal avocá-los, a teor do disposto no § 1º, do art. 475 do CPC/73.. 4-Com efeito, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo, uma vez que inexiste o título executivo hábil a ser liquidado e, consequentemente executado, ante a ausência de remessa dos autos para o reexame necessário. 5- Nulidade processual conhecida e acolhida de ofício. Prejudicada a Apelação Cível. À unanimidade.

(TJ-PA – AC: 00036063620148140016 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/12/2018) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESUAL AO CASO. CPC/73. SENTENÇA ILÍQUIDA. DECISÃO DETERMINANDO A MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO AGRAVANTE SOBRE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 490 DO COL. STJ C/C ARTIGO 475, CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Incidência da súmula nº 490 do STJ c/c artigo 475 do CPC/73, aplicável à espécie. 2.
No caso, não tendo a sentença ilíquida sido submetida a confirmação pelo órgão ?ad quem?, descabe a sua liquidação e, por consequência, a intimação das partes para manifestação sobre o cálculo apresentado por perito designado pelo Juízo. 3. Precedente STJ.
4. Agravo conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.00342098-25, 185.220, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-01-31) – Grifo nosso

No sentido de reconhecer a nulidade insanável decorrente do título executivo ante a ausência de reexame necessário, tem sido também o posicionamento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ACIDENTE DO TRABALHO –
AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA APÓS CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DO ERÁRIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. Decisão do juízo executivo de primeiro grau que entendeu por não anular o processado em fase executiva, a despeito da ausência de trânsito em julgado da condenação. Inteligência do Enunciado 423 da Súmula do STF que condenações que deveriam passar por reexame necessário, caso não promovida tal reanálise, não transitam em julgado. Condenações ilíquidas do erário que devem obrigatoriamente passar pela remessa necessária, seja sob a égide do CPC/73, seja pela hodierna ordem processual, sob a inteligência do Enunciado 490 da Súmula do STJ. Agravo provido. Certidão de trânsito em julgado e incidente de cumprimento de sentença anulados. Determinada remessa dos autos para reexame necessário.

(TJ-SP – AI: 20141029520208260000 SP 2014102-95.2020.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 10/03/2021, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73- AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA- ART. 475 DO CPC/73- VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – PROVIMENTO DO RECURSO. –
A inexistência da observância da remessa necessária, gera a inexigibilidade do título e, via de consequência, a nulidade da execução – O reexame necessário condição de eficácia da coisa julgada a teor da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal: “não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege
” – Recurso ao qual se dá provimento em observância à regra do art. 475 do CPC/73 vigente à época da prolação da sentença.

(TJ-MG – AI: 10428050023236002 Monte Alegre de Minas, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO DO INCRA PROVIDO. – Não obstante a sentença tenha sido submetida ao reexame necessário, os autos não foram remetidos a este Tribunal e a Secretaria do Juízo, por equívoco, certificou o trânsito em julgado (fl. 160 – autos principais) – A remessa oficial constitui condição de eficácia do provimento jurisdicional contrário ao interesse do Estado, de modo que a parte por ele beneficiada não pode deflagrar a execução antes que o Tribunal proceda ao reexame da matéria controvertida, nos termos do artigo 496 do Novo Código de Processo Civil (antigo artigo 475 do CPC/73)- Este, aliás, é o entendimento consolidado na Súmula 423 da Suprema Corte, in verbis: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.” – Em decorrência, não há título executivo que fundamente a pretensão executória dos credores, de modo que devem ser anulados todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença de 1º grau, para que se proceda ao reexame necessário da matéria relativa ao reajuste de 28,86%. Precedentes – Embargos declaratórios do INCRA providos. Execução anulada.

(TRF-3 – Ap: 00031679220074036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2019) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO REEXAME NECESSÁRIO – CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO
– SÚMULA 423 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE PARA ANÁLISE DA REMESSA OBRIGATÓRIA
– RECURSO PROVIDO. (TJPR – 3ª C. Cível – AI – 1548611-8 – Região Metropolitana de Londrina – Foro Regional de Cambé – Rel.: Desembargador Marcos S. Galliano Daros – Unânime – J. 16.05.2017)

(TJ-PR – AI: 15486118 PR 1548611-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcos S. Galliano Daros, Data de Julgamento: 16/05/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2032 22/05/2017) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – AFASTADA –
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO – ART. 496 DO NOVO CPC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO. 1 – Havendo o combate direto à fundamentação da decisão recorrida, impõe-se o conhecimento do recurso, afastando-se a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade. 2 –
A sentença condenatória da Fazenda Pública Municipal possui como condição de eficácia sua submissão ao reexame necessário pela Corte ad quem, em conformidade com o que disciplina o art. 496 do novo CPC, de modo que padece de nulidade insanável o título executado sem a derradeira formalidade face a sua inexigibilidade (art. 803, I c/c art. 783 do novo CPC)
. 3 – Recurso provido. Embargos à execução acolhidos.

(TJ-MS – APL: 08013334820138120014 MS 0801333-48.2013.8.12.0014, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 12/04/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2016) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMESSA OFICIAL DA SENTENÇA, EM FACE DA PRECLUSÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO JULGADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 490 DO STJ – DECISÃO QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS ENQUANTO NÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA EXECUÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA REEXAME NECESSÁRIO
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL (ART. 17 DA LEI Nº 10.910/2004)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 7ª C.Cível – AI – 1442274-9 – Astorga – Rel.: Fabiana Silveira Karam – Unânime - - J. 22.03.2016)

(TJ-PR – AI: 14422749 PR 1442274-9 (Acórdão), Relator: Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 22/03/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1776 08/04/2016) – Grifo nosso

Assim,
reconhecida a nulidade da fase executiva ante a não formação do título executivo hábil a ser executado e a necessidade de Remessa Necessária, bem como, considerando a remessa dos autos para a análise do presente feito por esta ocasião e pelo princípio da celeridade processual, passo a apreciar, de ofício, o reexame da sentença
nos termos do art. 475, §1º do CPC/73.

REMESSA NECESSÁRIA

Depreende-se dos autos que a Impetrante é servidora pública efetiva estando em pleno exercício da funções pelo que faz jus à percepção de sua remuneração, restando demonstrada a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, ante a inexistência de processo administrativo disciplinar para que fosse apurada a sanção funcional cabível, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se podendo impor sanção sem o devido processo legal.

Desta forma, mostra-se acertada a sentença que con
cedeu a segurança, determinando ao impetrado a imediata inclusão do nome da Impetrante na folha de pagamento e, sobretudo, o restabelecimento do pagamento de vencimentos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária.

DAS ASTREINTES

No que se refere
ao valor da multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na demanda, verifica-se que fora arbitrada multa fixa no importe de R$ 1.000,00 sem limitação temporal, para o caso específico de descumprimento da obrigação de fazer,
de forma que se observa que a ausência de delimitação da multa,
de fato, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a limitação do valor das astreintes no tempo, de modo que corresponderá de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, acolho, de ofício, a nulidade do Cumprimento de Sentença, restando Prejudicada a APELAÇÃO CÍVEL, bem como, CONHEÇO DE OFÍCIO DO REEXAME NECESSÁRIO DO TÍTULO JUDICIAL, para reformar a sentença apenas para
reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021